Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. EXCLUSIVIDADE. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. CONTAGEM ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO. REDUTOR PREVISTO NA CONSTITUIÇAO FEDERAL. APLICAÇÃO.
1. O artigo 40, §5°, da Constituição Federal, antes da redação dada pela Emenda Constitucional 103/19, previa que “os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”.
2. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
3. Comprovado que a parte exerceu com exclusividade as funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o não exercício das atividades por 25 (vinte e cinco) anos, por si só, não impede que esse período seja utilizado como base de cálculo para a concessão de aposentadoria proporcional.
4. Recurso conhecido e provido.